Tribunal: TJMT
Processo: 1010909-69.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE RILDER FERNANDES DE ARRUDA - CPF: 028.746.321-47 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS QUE DEMONSTRAM UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrente
JOSE RILDER FERNANDES DE ARRUDA
postula reparação por danos morais e declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 262,62 (duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Na exordial, vislumbra-se que a parte consumidora alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida inexistente com a empresa Recorrida. Por outro lado, a empresa Recorrida trouxe aos autos
telas sistêmicas que demonstram a existência de uma Unidade Consumidora (nº. 1989329) no nome da parte autora Recorrente, a qual, por sua vez, não apresentou impugnação específica, colacionando aos autos comprovante de endereço referente à uma fatura de linha telefônica.

3.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, não significa que tais documentos sejam imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

4.

Considerando que o serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc), por consequência lógica, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica, ou seja, tendo em vista que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica do Estado, a parte autora Recorrente, de algum modo, usufrui dos serviços prestados pela Recorrida, e tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a parte autora comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos ou no nome de terceiros, desde que comprovado o vínculo.

5.

Ademais, a alteração da realidade fática ofende a boa fé processual e demonstra a
evidente tentativa de enriquecimento ilícito
por parte da parte Recorrente, justificando, portanto,
in casu
, a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil – litigância de má-fé.

6.

Diante da ausência evidente de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e improvido.

9.

Condeno a parte Recorrente
JOSE RILDER FERNANDES DE ARRUDA
em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
,

ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021